Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pelas vítimas aliadas às demais provas constantes dos autos, especialmente as imagens das câmeras de segurança instaladas no local dos fatos, não deixam dúvidas quanto a sua utilização.
2. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.